Tribunal: TJDFT
Processo: 0754459-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024, COMPLEMENTADA PELA PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I, AMBAS DO CNJ. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PREJUÍZO À EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de envio de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se é possível a expedição de ofício ao INSS para pesquisa de vínculo empregatício da Executada no âmbito do Cumprimento de Sentença; e (ii) estabelecer se é legítimo o arquivamento provisório do feito diante da ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional.
4. A lista oficial e atualizada de Sistemas de Pesquisas Patrimoniais disponibilizados foi divulgada na Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do CNJ.
5. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, para fins de acesso imediato a informações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS, o envio automatizado de ordens judiciais pelo referido sistema é restrito às ações previdenciárias.
6. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento do pedido de expedição de ofício ao INSS, diante da vedação expressa contida na Resolução no 584/2024, complementada pela Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, ambas do CNJ.
7. À luz do art. 921, §3o, do CPC/15, não se constata prejuízo à Exequente na determinação de arquivamento provisório do feito. Isso porque, a qualquer tempo, pode a Credora requerer em juízo as medidas executivas cabíveis com o devido prosseguimento do Cumprimento de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. O pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não pode ser deferido diante da vedação expressa contida na Resolução no 584/2024, complementada pela Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, ambas do CNJ.
2. O arquivamento provisório do Cumprimento de Sentença não gera prejuízo à parte Exequente, que pode requerer o desarquivamento dos autos a qualquer tempo, conforme art. 921, §3o, do CPC/15.”
Referências legais e jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: Art. 921, §3o, do CPC/15; Resolução CNJ n° 584/2024 e Portaria CNJ n° 393/2024.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2068510, 0742146-72.2025.8.07.0000, 8a Turma Cível, DJe 01/12/2025; Acórdão 2055469, 0701781-39.2025.8.07.9000, 8a Turma Cível, DJe 21/10/2025.